Tribunal: TJSP
Processo: 2267552-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – TUTELA PROVISÒRIA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretendia fosse determinado ao réu, ora agravado, que excluísse seu nome dos cadastros restritivos de crédito – Alegação da recorrente de que foram lançadas, indevidamente, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – TUTELA PROVISÒRIA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretendia fosse determinado ao réu, ora agravado, que excluísse seu nome dos cadastros restritivos de crédito – Alegação da recorrente de que foram lançadas, indevidamente, na fatura do seu cartão de crédito, despesas que não contraiu – Cabimento – A verossimilhança da alegação da autora decorre da ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade da dívida questionada – Impossibilidade de a autora demonstrar fato negativo, isto é, a inexistência de débito exigível – O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre dos efeitos negativos advindos da inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267552-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIA DE
FÁTIMA MEIRELLES, é agravado BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267552-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16366
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267552-03.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: LUCIA DE FÁTIMA MEIRELLES
AGRAVADO: BRADESCO CARTÕES S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO

TUTELA PROVISÒRIA DE URGÊNCIA
Decisão que
indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência
formulado pela autora, que pretendia fosse determinado ao réu, ora
agravado, que excluísse seu nome dos cadastros restritivos de
crédito
Alegação da recorrente de que foram lançadas,
indevidamente, na fatura do seu cartão de crédito, despesas que
não contraiu Cabimento A verossimilhança da alegação da
autora decorre da ausência de demonstração, de plano, da
existência
e
da
exigibilidade
da
dívida
questionada

Impossibilidade de a autora demonstrar fato negativo, isto é, a
inexistência de débito exigível
O fundado receio de dano
irreparável, ou de difícil reparação, decorre dos efeitos negativos
advindos da inclusão do nome da autora em cadastros restritivos
de crédito Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do
novo CPC Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza
provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo
Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento
antecipado Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 34, que, em “ação
declaratória de inexigibilidade de título de crédito, com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela liminarmente e inaldita altera parts”, dentre outras
deliberações, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela
autora, ora agravante, que pretendia fosse determinado ao requerido, ora
agravado, que retirasse qualquer negativação imposta ao seu nome, com relação
à dívida discutida nestes autos.
A recorrente alegou, em síntese, a presença dos
requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
Afirmou que era empresária e o seu acesso a linhas de
crédito, necessário à manutenção de suas atividades, poderia ser restringido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267552-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
decorrência de débitos que nega ter contraído.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão hostilizada, para
que fosse determinada a baixa definitiva da restrição cadastral que lhe foi
imposta.
Pela decisão de fls. 68/69 foi denegado efeito suspensivo
ao recurso e dispensada a intimação do agravado para apresentar contraminuta,
uma vez que ele não estava representado nos autos por advogado e, após a
citação, poderia pleitear a revogação da medida eventualmente deferida neste
recurso, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão (fls.
385/386 dos autos originários):
“Vistos.
Indefiro o pedido de antecipação da tutela, pois os fatos narrados na
inicial carecem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Além disso, não se verifica
fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação.
Designo audiência de conciliação do artigo 334 do Código de
Processo Civil para o dia 28 de janeiro de 2020, às 11:20 horas, no Setor de Conciliação, sala
106/107, no 1o andar da Rua Jericó, s/no, Vila Madalena.
Não havendo composição, o prazo da contestação será contado na
forma do artigo 335 do Código de Processo Civil (o réu poderá oferecer contestação, por petição,
no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de
mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou,
comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da
audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art.
334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos
demais casos).
Cite(m)-se, POR CARTA, conforme prazo acima indicado, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial.
Int”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267552-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz prolator
da r. decisão supramencionada, o recurso comporta provimento.
Com efeito, na petição inicial, a autora requereu a
concessão de tutela provisória de urgência “para determinar que a empresa Ré,
retire qualquer negativação lançada em desfavor do bom nome da Autora,
atinente ao objeto da presente ação, no prazo máximo e improrrogável de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de multa diária” (fls. 19/20 dos
originários).
Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo
Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
Na espécie, a autora afirmou possuir, há décadas, um
cartão de crédito emitido pelo banco réu, “porém, para sua surpresa, no mês de
abril ultimo, recebeu uma fatura com diversas utilizações que não são de sua
responsabilidade, ou seja, a Autora não reconhece diversas compras” (fls. 2).
A verossimilhança da alegação está evidenciada pela
ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade das dívidas
questionadas, prova esta cujo ônus compete ao réu, ora agravado, uma vez que
ao consumidor não pode ser exigida a prova de fato negativo, isto é, a
inexistência de dívida exigível que legitimaria os apontamentos restritivos
impugnados, ressalvada a reapreciação desta matéria após eventual contestação.
O fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação consiste nos notórios efeitos negativos que uma restrição cadastral,
perante órgãos de proteção ao crédito, acarreta à pessoa.
Ademais, vale lembrar que a tutela de urgência pode ser
revogada ou modificada a qualquer tempo, tratando-se de medida reversível. E,
não se vislumbra, neste caso, perigo de irreversibilidade do provimento
antecipado, o que também autoriza a concessão da medida, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267552-03.2019.8.26.0000 -Voto no
5
300, § 3o, do Diploma Processual em vigor.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS PUBLICITÁRIOS DOS
PROTESTOS E EXCLUSÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA AGRAVANTE
DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ADMISSIBILIDADE. No caso
sub judice, estão presentes os requisitos exigidos no artigo 273 do Código de
Processo Civil, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança das
alegações e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Havendo
verossimilhança quanto à alegação de inexistência da dívida apontada nos títulos
protestados, diante da prova carreada aos autos, a suspensão da publicidade
dos mesmos e a exclusão dos dados cadastrais da Agravante dos órgãos de
proteção ao crédito comportam acolhimento diante do risco de dano irreparável
ou de difícil reparação. - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO” (Agravo
de Instrumento 0034679-17.2009.8.26.0000 - Relator: Desembargador Eduardo
Siqueira - São Paulo - 37a Câmara de Direito Privado - Julgado em 03/02/2010 -
Data de registro: 23/03/2010 - Outros números: 7393917-2/00, 991.09.034679-4).
Nestas condições, impõe-se a concessão da tutela de
urgência pretendida pela agravante, com fulcro no artigo 300, do novo Código de
Processo Civil, a fim de que, provisoriamente, sejam suprimidas as restrições
cadastrais impostas ao seu nome, relacionadas ao débito discutido nestes autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para os fins supramencionados. Fica prequestionada toda a matéria
alegada pela recorrente, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR